Tribunal: TJDFT
Processo: 0701386-96.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0701386-96.2016.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRUNA SARAIVA DA ROCHA EMBARGADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE D E S P A C H O Indefiro o pedido da Exequente concernente à expedição de precatório relativo à multa, considerando que se encontram pendentes de julgamento recursos nas instâncias superiores discutindo a matéria (Id no 7486207 e 7486362). No mais, aguarde-se a manifestação do DF sobre a prestação de contas apresentada por Bruna Saraiva da Rocha, conforme despacho de Id no 13177119 – Pág. 1. Brasília-DF, 27 de janeiro de 2020. ROMEU GONZAGA NEIVA - Desembargador